Tribunal: TJBA
Processo: 8039073-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039073-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FLAVIO ALIX DE AMORIM BARRETO LOPES registrado(a) civilmente como FLARVIO ALIX DE AMORIM BARRETO LOPES e outros (2) Advogado(s): MANOELBER DE AMORIM BARRETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA. EDITAL COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DE REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL ANTERIOR. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO DA ordem de convocação estabelecida no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Exma. Sra. Desembargadora Presidente deste e. Tribunal de Justiça, que teria, em síntese, modificado os critérios de nomeação previstos no Edital nº 01/2023, preterindo a impetrante em detrimento de outros candidatos 2. Da análise da documentação acostada é possível verificar que foi oferecida 01 (uma) única vaga na modalidade de ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, respectivamente nas comarcas de Tremedal-BA, Macarani-BA e Itapetinga-BA, conforme Anexo V – Tabela 2, do Edital nº 01/2023, vagas estas para as quais os impetrantes foram classificados em primeiro lugar, conforme resultado definitivo divulgado por meio do Edital nº 27/2024. V – Tabela 2, do Edital nº 01/2023, vagas estas para as quais os impetrantes foram classificados em primeiro lugar, conforme resultado definitivo divulgado por meio do Edital nº 27/2024. 3. Todavia, a retificação trazida pelo Edital n.º 08/2023 – De Retificação, ocorrida após a realização das provas objetiva e discursiva e de redação, e transcorridos mais de 05 (cinco) meses da publicação do edital de abertura do certame. 4. Destarte, quanto à questão relativa à (i) legalidade da mudança da ordem de convocação dos candidatos, prevista no Edital 08/2023, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que referida mudança é ilegal, por afronta direta ao Decreto Estadual nº 15.353/2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8039073-85.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante FLÁVIO ALIX DE AMORIM BARRETO LOPES, HUGO FERRAZ SANTOS e LUANA DO PATROCÍNIO DA SILVA, e como impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.